Tribunal: TJDFT
Processo: 0712715-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO. SAÚDE. HOSPITAL. CADEIA. FORNECIMENTO. SERVIÇO. DANO MORAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que reconheceu a obrigação da operadora e da administradora do plano de saúde garantirem o tratamento de urgência do beneficiário dentro do prazo de carência e rejeitou o pedido de reparação do dano moral formulado contra o hospital que recusou o tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três (3) questões em discussão: (i) estabelecer se o Hospital Santa Helena S.A. responde pela reparação do dano moral reconhecido pelo Juízo de Primeiro Grau; (ii) estabelecer se o valor da reparação do dano deve ser majorado para R$ 30.000,00 (trinta mil reais); e (iii) estabelecer se o valor dos honorários advocatícios de sucumbência abrange as condenações relativas à obrigação de fazer (custeio do tratamento) e de pagar (reparação do dano moral).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação que impugna os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade, ainda que reproduza argumentos utilizados em peças processuais anteriores em alguma medida.
4. O hospital da rede credenciada participa da cadeia de fornecimento e, por esse motivo, responde solidariamente pela reparação do dano moral caso não atenda o beneficiário do plano de saúde imediatamente em caso de urgência.
5. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. O Juiz deve utilizar, como critérios gerais, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima.
6. O valor da reparação do dano moral será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir do arbitramento. Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça. Os juros de mora incidirão com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) a partir do evento danoso. Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Os honorários advocatícios de sucumbência incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer nas sentenças que reconhecem o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de reparação do dano moral.
8. Dano moral fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação parcialmente provida.
Tese de julgamento: ­­“O hospital da rede credenciada participa da cadeia de fornecimento e, por esse motivo, responde solidariamente pela reparação do dano moral caso não atenda o beneficiário do plano de saúde imediatamente em caso de urgência”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, art. 389, parágrafo único, e 406, § 1o; CPC, art. 932, III; CDC, art. 7o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 198.124, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe 11.5.2022; TJDFT, ApCiv 0713433-32.2022.8.07.0020, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 7.6.2023; TJDFT, ApCiv 2013.07.1.022875-4, Rel. Des. Esdras Neves, Sexta Turma Cível, j. 8.4.2015; TJDFT, ApCiv 2011.01.1.197555-8, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Sexta Turma Cível, j. 17.12.2014; TJDFT, ApCiv 2012.01.1.171965-0, Rel. Des. Jair Soares, Sexta Turma Cível, j. 18.6.2014; Súmulas no 54 e 362/STJ.